Tribunal: TJDFT
Processo: 0738711-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO (ONALT). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO. PROCESSO ADMINISTRATIVO E DISCUSSÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.873/1999 AO DISTRITO FEDERAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade, afastando as alegações de prescrição da pretensão executiva, prescrição intercorrente e nulidade do processo administrativo em virtude da ausência de intimação, mantendo a cobrança de crédito não tributário referente à Outorga Onerosa de Alteração de Uso (ONALT).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a pretensão executiva para cobrança da ONALT se encontra prescrita; (ii) verificar a possibilidade de incidência da prescrição intercorrente no processo administrativo distrital, à luz da Lei no 9.873/1999; e (iii) determinar se houve nulidade insanável do processo administrativo fundado no extravio de documentos que comprovariam a intimação para pagamento, retirando a certeza e liquidez da CDA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na espécie, apesar de a Outorga Onerosa de Alteração de Uso (ONALT) ostentar natureza de crédito não tributário, com aplicação do prazo prescricional de cinco anos (artigo 1o do Decreto no 20.910/32), contado a partir da data de expedição do alvará de construção ou funcionamento, observa-se que a tramitação de processo administrativo concernente à revogação do alvará e da carta de habite-se por inadimplemento da ONALT, seguida de apreciação judicial do ato administrativo em Mandado de Segurança, são circunstâncias que acarretam a suspensão do prazo prescricional até a constituição definitiva do débito, razão pela qual não prevalece a tese defensiva de que a pretensão executiva teria se iniciado na data da expedição do alvará.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, sedimentou o entendimento de que a Lei Federal no 9.873/99, que estabelece a prescrição intercorrente em processos administrativos em âmbito federal, não se estende às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados, Municípios e, consequentemente, pelo Distrito Federal. Ademais, o Decreto no 20.910/32, norma aplicável à espécie, regula apenas a prescrição da pretensão executiva, sem qualquer disposição concernente à prescrição intercorrente no âmbito distrital.
5. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, característica que somente se elide mediante prova inequívoca a cargo do sujeito passivo. Na hipótese, os elementos trazidos evidenciam que a executada estava ciente da dívida e do processo administrativo ao impetrar Mandado de Segurança impugnando a revogação do alvará por ausência de pagamento da ONALT, havendo, inclusive, notícia de comparecimento espontâneo para ciência da inscrição dos débitos, o que afasta a alegação de nulidade do processo administrativo por ausência de intimação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para a cobrança da Outorga Onerosa de Alteração de Uso (ONALT), crédito de natureza não tributária, é de cinco anos, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32”. “2. A prescrição intercorrente em processo administrativo não se aplica à Administração Pública Distrital, porquanto a Lei no 9.873/99 possui aplicação restrita ao plano federal.” 3. A notificação do executado do processo administrativo certificada pelo seu comparecimento espontâneo, aliada à discussão judicial da cobrança, corroboram a ciência inequívoca da dívida ativa.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/32, art. 1o; Lei no 9.873/1999; Lei no 6.830/80, art. 8o, § 2o; Súmula n. 393 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Câmara de Uniformização de Jurisprudência, IRDR 10, autos no 2017.00.2.02180-8; STJ, AgInt no REsp 1665220/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23.09.2019, DJe 25.09.2019; STJ, AgInt no REsp 1838846/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 30.03.2020, DJe 01.04.2020